Tribunal: TJSP
Processo: 1511096-02.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2013 e 2014 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de 2013 e 2014 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do C. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000606129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511096-02.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado LUIZ
ANTONIO DE CASTRO REGINA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA
SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de julho de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 2/8
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado: Luiz Antonio de Castro Regina
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 6551
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU, Taxa de Prevenção
e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios
de 2013 a 2016 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos
exercícios de 2013 e 2014 Sentença extintiva do feito Nulidade
das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de
fundamentação legal
Não cabimento
Impossibilidade de
extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua os títulos Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ Erro
meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração dos lançamentos tributários
Cobrança de taxas
inconstitucionais (“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do C.
STF Exclusão de referidos tributos das novas CDA's Sentença
anulada Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se
de
Apelação,
interposta
pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo, em face de r. sentença (fls. 58/69) que
extinguiu Execução Fiscal, por ela ajuizada contra Luiz Antonio de Castro Regina,
nos termos do art. 924, inciso I, do CPC, por falta de fundamentação legal nas
Certidões de Dívida Ativa, como exige a lei de regência, e por serem
inconstitucionais os lançamentos relativos às Taxas de Prevenção e Extinção de
Incêndios e de Conservação de Vias e Logradouros.
Alega a recorrente que a sentença extintiva não
pode prevalecer, pois sua prolação importou em violação dos princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, constantes dos artigos 9o e 10 do CPC, já que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 3/8
lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre o alegado defeito dos títulos
executivos. Nessa esteira, o r. decisum também teria violado o art. 2o, § 8o, da LEF e
o art. 321 do CPC, que garantem a possibilidade de substituição ou emenda do título
até a decisão de Primeira Instância, assim como deixado de entregar uma efetiva
prestação jurisdicional.
Sequencialmente, a Municipalidade apelante tece
argumentos relacionados: a) à legalidade das CDA's com relação à fundamentação
legal das taxas e à ausência de prejuízo à defesa; b) à legalidade das CDA's no
tocante à alegada ausência de individualização dos tributos e seus acréscimos de
mora; c) à constitucionalidade das taxas em comento e; d) à regularidade dos títulos
executivos apresentados.
Requer, desse modo, o provimento de seu recurso e
consequente reforma da sentença guerreada, “... com os seus efeitos correlatos
(inversão do ônus de sucumbência)...”.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem contrarrazões, tendo em vista, conforme consta de fls. 119, que o
executado não se encontra representado por Procurador.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo propôs, em 22/03/2017, Execução Fiscal em face de Luiz Antonio de
Castro Regina, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPU, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo, exercícios fiscais de
2013 a 2016, e à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros dos exercícios de
2013 e 2014, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/49.
Aos 04/12/2017, a Municipalidade exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 4/8
requereu a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 180 dias, em decorrência
de parcelamento do débito (fls. 50/53), postulando, em sequência, vista dos autos
“... para prosseguimento da Execução...” (fls. 54).
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva alhures
referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, as
CDA's que instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padecem, ao menos no tocante às taxas, do vício constatado
pela d. Juíza a quo (ausência da fundamentação legal específica das exações).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do termo de
inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o
da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 5/8
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 6/8
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição das CDA's,
com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas fundamentações
legais.
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridades
que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão da nulidade dos
títulos executivos.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e
Prevenção de Incêndios, presente nas CDA's analisadas, corresponde a um tributo
que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de
modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se afigura
inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 7/8
INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo.”
Impõe-se, pois, que as cobranças referentes à Taxa
de Extinção e Prevenção a Incêndios sejam excluídas das novas CDA's que venham
a substituir as que instruíram o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que também a Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros não deve constar das CDA's, posto que
inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que não é
específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, que
conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II -
A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação
e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional
a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre
uma base e outra.” (g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, nos
novos títulos executivos, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1511096-02.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO N 6551o 8/8
instruem a Execução Fiscal por outras, com a exclusão das taxas
supramencionadas,
prosseguindo-se
regularmente,
assim,
a
demanda
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora